Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Honorários advocatícios. Na origem, o juízo decidiu pela inexistência de débito pendente em razão de o réu ter realizado um ajuste para liquidação total das dívidas, decisão que foi objeto de recurso inominado. Não obstante o acordão tenha negado provimento ao recurso, a decisão foi no sentido de afastar dúvida das partes sobre a exequibilidade de provimento de natureza declaratório. Não há pretensão sobre o saldo total do título em execução. Neste quadro, cabível a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, vez que não se discute a totalidade da dívida, mas apenas a necessidade de ajustamento. Embargos de declaração a que se dá provimento para fixar os honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, no valor de R$500,00.

3 – Recurso conhecido e provido.